Tribunal: TJSP
Processo: 0010629-88.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Contrato administrativo – Construção de unidade de internação da FEBEM-SP – Descumprimento parcial do contrato – Obras com vícios estruturais – Abertura de novo processo licitatório para finalização das obras, de conformidade com os padrões estabelecidos no contrato – Ressarcimento pelas despesas suportadas com a nova contratação – Admissibilidade – Observância ao

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Contrato administrativo – Construção de unidade de internação da FEBEM-SP – Descumprimento parcial do contrato – Obras com vícios estruturais – Abertura de novo processo licitatório para finalização das obras, de conformidade com os padrões estabelecidos no contrato – Ressarcimento pelas despesas suportadas com a nova contratação – Admissibilidade – Observância ao princípio da continuidade do serviço público essencial e da supremacia do interesse público – Responsabilidade da empresa contratada – Danos e nexo causal comprovados – Excludentes não verificadas – Lei 14.133, de 2001, art. 120 – Reparação devida – Sentença de parcial procedência, confirmada – Recursos de apelação das partes, desprovidos.